Tribunal: STF
Processo: RHC 51602
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INTERVENÇÃO
DE CURADOR A LIDE. NULIDADE DESPREZADA. E QUE O AUTO ESTA SUBSCRITO
PELO CURADOR DESIGNADO PARA ASSISTIR AO RÉU MENOR.
DEMORA DA INSTRUÇÃO JUSTIFICADA, NÃO GERA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.